Tribunal: TJSP
Processo: 1005198-83.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO RÉU
- Ação ajuizada pelo autor objetivando a condenação do banco réu a liberação do bloqueio judicial que recaiu sobre conta poupança, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais e morais – Ação julgada procedente – Insurgência do réu – Não

Ementa:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO RÉU
- Ação ajuizada pelo autor objetivando a condenação do banco réu a liberação do bloqueio judicial que recaiu sobre conta poupança, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais e morais – Ação julgada procedente – Insurgência do réu – Não acolhimento – Bloqueio indevido e que perdurou por longo tempo, apesar da apresentação de requerimento administrativo do autor ao réu, noticiando a extinção do processo que gerou a ordem de bloqueio – Hipótese, ademais, em que a conduta do banco implicou rescisão de negócio firmado pelo autor com terceiro, diante da impossibilidade da utilização do valor bloqueado para pagamento – Conduta ilícita verificada – Danos material e moral configurados – Procedência do pedido que era de rigor – Sentença mantida.
– Dano moral - Pretensão de redução – Impossibilidade – Quantum indenizatório (R$ 10.000,00) que se mostra equilibrado e adequado à situação narrada nos autos e em consonância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença mantida.
- A aplicação da multa somente ocorrerá em eventual descumprimento da decisão judicial pelo apelante e sua irresignação apenas demonstra sua intenção em descumprir a ordem – O valor da multa diária (R$ 500,00) limitado a R$ 50.000,00 foi arbitrado de modo adequado, considerada a finalidade e a condição das partes.
- Prazo determinado na decisão que deve ser mantido considerando-se a urgência da medida, o tempo de bloqueio, além de se mostrar adequado e suficiente.
- Honorários advocatícios – Fixação em 20% sobre o valor da condenação – Verba fixada de acordo com o disposto no artigo 85, § 2o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil – Sentença mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000873112
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005198-83.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelado CARLOS ROBERTO
BATAGLIOTTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 25 de outubro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005198-83.2018.8.26.0482 -Voto no 31961
2
Apelação Cível no 1005198-83.2018.8.26.0482
Apelante: Banco Santander (Brasil) S/A
Apelado: Carlos Roberto Batagliotti
Juiz: Leonardo Mazzilli Marcondes
Comarca: Presidente Prudente 4a Vara Cível
Voto 31961
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CUMULADA
COM
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE
- SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA APELAÇÃO
DO RÉU
- Ação ajuizada pelo autor objetivando a
condenação do banco réu a liberação do bloqueio
judicial que recaiu sobre conta poupança, bem
como ao pagamento de indenização por danos
materiais e morais Ação julgada procedente
Insurgência do réu Não acolhimento Bloqueio
indevido e que perdurou por longo tempo, apesar
da apresentação de requerimento administrativo
do autor ao réu, noticiando a extinção do
processo que gerou a ordem de bloqueio

Hipótese, ademais, em que a conduta do banco
implicou rescisão de negócio firmado pelo autor
com terceiro, diante da impossibilidade da
utilização do valor bloqueado para pagamento
Conduta ilícita verificada Danos material e moral
configurados Procedência do pedido que era de
rigor Sentença mantida.
Dano moral - Pretensão de redução

Impossibilidade
Quantum indenizatório (R$
10.000,00) que se mostra equilibrado e adequado
à situação narrada nos autos e em consonância
aos
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade Sentença mantida.
- A aplicação da multa somente ocorrerá em
eventual descumprimento da decisão judicial pelo
apelante e sua irresignação apenas demonstra
sua intenção em descumprir a ordem O valor da
multa diária (R$ 500,00) limitado a R$ 50.000,00
foi arbitrado de modo adequado, considerada a
finalidade e a condição das partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005198-83.2018.8.26.0482 -Voto no 31961
3
- Prazo determinado na decisão que deve ser
mantido considerando-se a urgência da medida, o
tempo de bloqueio, além de se mostrar adequado
e suficiente.
- Honorários advocatícios
Fixação em 20%
sobre o valor da condenação Verba fixada de
acordo com o disposto no artigo 85, § 2o, incisos I
a IV, do Código de Processo Civil
Sentença
mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação de sentença
(fls. 110/119) que julgou procedente a “ação de obrigação de
fazer cumulada com danos materiais e morais e pedido de tutela
de urgência1”, ajuizada por Carlos Roberto Batagliotti em face
de Banco Santander (Brasil) S/A para: i) condenar o réu no
preceito cominatório consistente em providenciar a liberação do
bloqueio judicial que recaiu sobre a conta bancária do autor,
alcançando o valor de R$ 20.236,58 (vinte mil, duzentos e trinta e
seis reais e cinquenta e oito centavos), sob pena de, em não o
fazendo, incidir no pagamento da multa diária de R$ 500,00
(quinhentos reais), limitada à quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta
mil reais); ii) condenar o banco réu a efetuar o pagamento ao
autor, a titulo de verba indenizatória por lesão de cunho
patrimonial, do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a ser
acrescido de correção monetária, tomando como parâmetro a
tabela do Egrégio Tribunal de Justiça/SP e computada desde a
data de propositura do feito, e juros moratórios de 1% ao mês,
devidos a partir da data de protocolo da contestação de fls. 41/49
dos autos, que corresponde àquela na qual o requerido Banco
1 Valor da causa: R$ 43.236,58, em abril de 2018. Sentença disponibilizada no DJE
em 16/07/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005198-83.2018.8.26.0482 -Voto no 31961
4
Santander Brasil S/A se deu por citado; e iii) condenar o réu a
efetuar o pagamento ao autor, a titulo de verba indenizatória por
lesão de cunho moral, do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a
ser acrescido de correção monetária, tomando como parâmetro
de atualização a tabela do Egrégio Tribunal de Justiça/SP e
computada a partir da data da sentença (Súmula 362 do STJ), e
juros moratórios de 1% ao mês, devidos a partir da data de
protocolo da contestação de fls. 41/49 dos autos, que
corresponde àquela na qual o requerido Banco Santander (Brasil)
S/A se deu por citado.
Em face da sucumbência, o réu foi
condenado ao pagamento das custas processuais suportadas
pelo autor e honorários do patrono do requerente, arbitrados em
20% sobre o valor total e atualizado das condenações
pecuniárias acima discriminadas (itens “b” e “c” do dispositivo),
com fulcro no artigo 85, parágrafo segundo, do CPC.
Na petição inicial o autor alegou
que é correntista do banco réu e teve sua conta poupança
bloqueada pela instituição por ordem judicial emanada do
processo no 0027157-74.2011.8.26.0481, em trâmite pela
Primeira Vara Cível da Comarca de Presidente Prudente. Afirma
o autor que, mesmo tendo formulado pedido de desbloqueio da
sua conta, o banco se nega a liberar a quantia bloqueada
indevidamente. Assevera que tal fato foi comunicado ao D. Juiz
da causa, o qual esclareceu: “Se o banco Santander efetuou o
bloqueio da conta bancária do devedor (doc. Fls. 400/401),
compete única e exclusivamente ao banco realizar a liberação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005198-83.2018.8.26.0482 -Voto no 31961
5
pelas vias administrativas, pois inexistiu nos autos qualquer
determinação judicial neste sentido”(sic). O autor sustenta que
havia realizado negócio jurídico em 10/10/2017 (compra e venda
de um veículo) e foi obrigado a rescindir tal negócio em
05/03/2018, arcando com uma multa de R$ 15.000,00, tendo em
vista a impossibilidade de pagamento resultante do bloqueio da
sua aplicação financeira. Requer a procedência da ação para: a)
condenar o banco a providenciar a liberação do bloqueio judicial
que recaiu sobre sua conta bancária, alcançando o valor de R$
20.236,58 (vinte mil, duzentos e trinta e seis reais e cinquenta e
oito centavos); b) condenar o banco a efetuar o pagamento de
verba indenizatória por lesão de cunho patrimonial, na quantia de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a ser acrescida de correção
monetária e juros moratórios e, por fim, c) condenar o banco a
efetuar o pagamento de verba indenizatória por lesão de cunho
moral, a ser arbitrada na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
sem prejuízo do arbitramento de indenização por perda de uma
chance.
Devidamente citado, o requerido
apresentou
contestação
pugnando
pelo
decreto
de
improcedência do feito, com a consequente condenação do autor
no pagamento das verbas de sucumbência. Alegou que o autor
não teria procurado buscar solucionar a pendência diretamente
junto ao serviço de atendimento ao consumidor por ela mantido
ou na própria ouvidoria. Aduziu ainda que não teria
responsabilidade pelo evento narrado na exordial, visto que o
bloqueio teria se verificado por ordem judicial oriunda da 1a Vara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005198-83.2018.8.26.0482 -Voto no 31961
6
Cível local, conforme narrativa discriminada com detalhes.
Rechaçou igualmente a narrativa do autor no sentido de que teria
suportado lesões de cunho patrimonial e moral. Por último, de
modo subsidiário, trouxe considerações acerca do montante
pecuniário a ser eventualmente fixado em prol do autor a título de
verba indenizatória por lesão de cunho moral.
O autor apresentou réplica.
Sobreveio
a
sentença
de
procedência da ação.
O réu apela buscando a inversão do
julgado, reiterando os argumentos anteriormente expostos.
Insurge-se ainda, com relação à multa arbitrada e o valor dos
honorários advocatícios.
Recurso respondido.
É o relatório.
A r. sentença deve ser confirmada
pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais
ficam inteiramente adotados como razão de decidir, nos termos
do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça: “nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar
os
fundamentos
da
decisão
recorrida,
quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Como bem constou da r. sentença
recorrida:
“Efetivamente,
nos
termos
do
documento carreado às fls.07 dos autos, verifica-se o
bloqueio da quantia de R$20.236,58 (vinte mil, duzentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005198-83.2018.8.26.0482 -Voto no 31961
7
e trinta e seis reais e cinquenta e oito centavos) em
conta bancária mantida pelo autor junto à instituição
financeira demandada.
Há de se destacar que o documento
carreado às fls.07 dos autos atesta que o bloqueio
judicial em tela perdurava na data de 22.02.2018, de
modo a justificar a propositura da presente demanda por
parte do autor.
De outro norte, há de se destacar
que o documento carreado às fls.08 dos autos atesta
que o autor pleiteou na data de 23.11.2017 a liberação
do bloqueio junto à instituição financeira demandada, o
que, todavia, resultou infrutífero.
Portanto, ao contrário do relatado
pela instituição financeira requerida na contestação de
fls.41/49 dos autos, o postulante buscou solucionar a
pendência junto aos canais de atendimento mantidos
pelo acionado Banco Santander Brasil S/A, o que,
todavia, resultou infrutífero.
Logo, resta evidente o interesse
processual do postulante Carlos Roberto Batagliotti na
propositura da presente demanda.
Através da contestação de fls.41/49
dos autos, a instituição financeira demandada frisou que
não teria responsabilidade pelo evento narrado na
exordial, visto que o bloqueio em tela era oriundo de
decisão judicial prolatada em demanda que teve curso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005198-83.2018.8.26.0482 -Voto no 31961
8
no
juízo
da
1
Vara
Cível
local,
de
número
0027157-74.2011.8.26.0481.
A narrativa em tela deve ser,
todavia, rejeitada por este juízo, visto que, conforme o
teor dos documentos carreados às fls.06 e 40 dos autos,
o bloqueio judicial mencionado pela instituição financeira
demandada
atingiu
tão
somente
a
quantia
de
R$5.572,04 (cinco mil, quinhentos e setenta e dois reais
e quatro centavos), não se justificando, portanto, a
constrição do montante pecuniário de R$ 20.236,58
(vinte mil, duzentos e trinta e seis reais e cinquenta e
oito centavos) mantida na data de 22.02.2018.
Soma-se ao acima especificado o
fato de que a demanda judicial ensejadora do bloqueio
pela instituição financeira demandada do valor mantido
em conta bancária do requerente foi extinta em
11.04.2017
mediante
composição
homologada
judicialmente na data de 13.01.2017, conforme o teor
dos documentos carreados às fls.34 e 35 dos autos.
Por consequência, considerando o
acima especificado, resta manifesto que não se justifica
a manutenção até 22.02.2018 pela instituição financeira
requerida do bloqueio judicial na conta bancária do
requerente Carlos Roberto Batagliotti, na quantia de
R$20.236,58 (vinte mil, duzentos e trinta e seis reais e
cinquenta e oito centavos).
Ratifica a conclusão em tela o fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005198-83.2018.8.26.0482 -Voto no 31961
9
de que o próprio autor buscou diretamente junto à
instituição financeira demandada a liberação do bloqueio
em questão, assim o fazendo através de petição
protocolizada na data de 23.11.2017 (fls.08 dos autos),
ocasião na qual a demanda judicial acima discriminada
já se encontrava extinta.
Verifica-se, portanto, que, ao contrário do relatado pela instituição financeira
demandada na contestação de fls.41/49 dos autos,
restou caracterizada a prática de conduta ilícita por parte
da instituição financeira demandada, consistente em ter
mantido de modo indevido o bloqueio judicial na conta
bancária do autor mesmo após decorrido considerável
lapso temporal de extinção do feito acima discriminado e
pedido
expresso
do
postulante
Carlos
Roberto
Batagliotti para a liberação da constrição em questão.

Como
consequência
do
especificado no parágrafo anterior, justifica-se a
condenação da instituição financeira demandada no
preceito cominatório consistente em providenciar a
liberação do bloqueio judicial que recaiu sobre a conta
bancária do autor, alcançando o valor de R$ 20.236,58
(vinte mil, duzentos e trinta e seis reais e cinquenta e
oito centavos), sob pena de, em não o fazendo, incidir
no pagamento da multa diária de R$500,00 (quinhentos
reais), limitada à quantia de R$50.000,00 (cinquenta mil
reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005198-83.2018.8.26.0482 -Voto no 31961
10
Por sua vez, a conduta ilícita
praticada pela instituição financeira demandada, nos
termos do acima especificado, importou em lesão na
esfera patrimonial do postulante, de modo a justificar a
fixação por este juízo da correspondente verba
indenizatória a ser repassada pela acionada ao autor
Carlos Roberto Batagliotti.
A conclusão em tela decorre do fato
de que, dada a manutenção indevida do bloqueio judicial
acima discriminado, o postulante necessitou rescindir o
contrato de compra e venda de veículo por ele firmado,
repassando ao alienante a quantia de R$15.000,00
(quinze mil reais) a titulo de multa, o que pode ser
atestado pelo teor dos documentos carreados às
fls.09/10; 11 e 12 dos autos.
Ora,
o
requerente
somente
necessitou dispender a quantia acima discriminada a
título de multa em razão da manutenção indevida do
bloqueio judicial por parte da instituição financeira
demandada, e isto mesmo após o seu pleito de
liberação da constrição em tela em 23.11.2017.
Mostra-se evidente, portanto, que a
conduta ilícita praticada pela instituição financeira
demandada importou em lesão na esfera patrimonial do
postulante Carlos Roberto Batagliotti, na quantia de
R$15.000,00 (quinze mil reais).
Logo, é o caso de condenar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005198-83.2018.8.26.0482 -Voto no 31961
11
instituição
financeira
demandada
em
efetuar
o
pagamento ao postulante, a título de verba indenizatória
por lesão de cunho patrimonial, do montante pecuniário
de R$15.000,00 (quinze mil reais), a ser acrescido de
correção monetária, tomando como parâmetro a tabela
do Egrégio Tribunal de Justiça/S.P e computada desde
a data de propositura do feito, e juros moratórios de 1%
ao mês, a serem devidos a partir da data de protocolo
da contestação de fls.41/49 dos autos, que corresponde
àquela na qual o requerido Banco Santander Brasil S/A
se deu por citado. Por sua vez, o evento narrado na
exordial importou igualmente em lesão na esfera moral
do autor Carlos Roberto Batagliotti, de modo a justificar
a fixação em seu favor da correspondente verba
indenizatória a lhe ser repassada pela acionada. (...)”.
Cumpre dizer que o quantum
indenizatório fixado (R$ 10.000,00) se mostra equilibrado e
adequado à situação narrada nos autos, estando, pois, em
consonância
com
os
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade, cumprindo os propósitos de reparação,
punição e desestímulo à prática de novos atos ilícitos, motivo por
que deve ser mantido.
A irresignação do réu quanto à
fixação da multa é de causar espanto, pois seu questionamento
demonstra nítida intenção de descumprir ordem judicial. Não o
sendo, se o propósito for o de cumprir a decisão, não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005198-83.2018.8.26.0482 -Voto no 31961
12
justificativa para qualquer receio em relação ao seu valor.
E quanto a isso, tem-se que o
montante da multa por descumprimento, como arbitrado, não se
mostra excessivo, considerados o caráter intimidatório e a
condição das partes.
O prazo de 48 horas estipulado
para cumprimento da decisão deve ser mantido considerando-se
a urgência da medida, o tempo de bloqueio, além de se mostrar
adequado e suficiente para sua efetivação.
Os honorários advocatícios foram
corretamente arbitrados em 20% sobre o valor total da
condenação, levando em conta o disposto no artigo 85, § 2o,
incisos I a IV, do Código de Processo Civil, razão pela qual
devem ser mantidos.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso.
Deixa-se de fixar os honorários
recursais porque a sentença fixou a verba honorária no patamar
máximo de 20% do valor da condenação.

MARINO NETO
Relator